Tribunal: TJDFT
Processo: 0782821-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência de relação tributária entre o requerente e o ente público quanto aos débitos de IPVA, referente aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018, devendo o Distrito Federal promover a baixa da dívida ativa e abster-se de efetuar nova cobrança ou negativação que tenha como fundamento os IPVAs citados, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos a seguinte retrospectiva: Em 28/05/2015 foi ajuizada a execução fiscal no 0015106-54.2015.8.07.0018, referente aos créditos tributários constituídos em 10/10/2010, 14/04/2011, 07/04/2012, 06/04/2013 e 31/03/2014, ou seja, dentro do prazo prescricional; na mesma data, 28/05/2015, foi proferido despacho determinando a citação, o que interrompeu a prescrição; em 26/02/2016, certificado o parcelamento do crédito tributário, o processo foi suspenso pelo prazo de um ano; e, certificado o cancelamento do parcelamento em 07/03/2017, o ente federado foi intimado para promover o andamento da execução fiscal, permanecendo inerte.
4. Posteriormente, a ação foi digitalizada em 01/10/2021 e certificada a conformidade dos autos eletrônicos com o físico em 16/12/2021. A Fazenda Pública não empreendeu qualquer diligência para impulsionar o processo e, em 23/06/2023, requereu a desistência da execução fiscal, pedido homologado em 26/06/2023.
5. De acordo com o entendimento firmado recentemente pelo STJ no julgamento do REsp no 2.179.441/DF, a tela do SITAF anexada aos autos informando a existência de parcelamento tributário, constitui prova válida e suficiente para fins de interrupção do prazo prescricional e, segundo a súmula no 653 do STJ, a contagem do prazo se reinicia com o descumprimento ou cancelamento do parcelamento.
6. Ocorrido o parcelamento tributário em 26/02/2016, o prazo prescricional foi interrompido e voltou a correr no dia 07/03/2017, data em que foi certificado nos autos o cancelamento do benefício. A alegação do Distrito Federal, no sentido de que o último cancelamento do parcelamento ocorreu em 09/10/2018 (ID 80769056), não se sobrepõe à certidão emitida na ação de execução fiscal. Logo, inexistindo outros marcos interruptivos após 07/03/2017, tem-se que o prazo quinquenal findou-se em 07/03/2022, antes mesmo do pedido de desistência da execução fiscal.
7. Importa destacar que, mesmo após ser certificado o cancelamento do parcelamento nos autos da execução fiscal, a Fazenda Pública não empreendeu qualquer diligência para impulsionar o processo, mesmo intimada para tal finalidade. Em decorrência da inércia do ente federado, é afastada a aplicação da Súmula no 106 do STJ, evidenciando que os créditos tributários constituídos no período de 2010 a 2014 estão prescritos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025.
8. Outrossim, carece de amparo o argumento de que o protesto da CDA efetivado em 05/05/2023 também interrompeu a prescrição, visto que o ato foi praticado quando a prescrição já estava consumada.
9. Destarte, seja pelo decurso do prazo prescricional após o cancelamento do parcelamento da dívida, seja pela ausência de causa legítima de interrupção da prescrição, o certo é que a pretensão executiva (execução fiscal no 0015106-54.2015.8.07.0018) foi atingida pela prescrição, nos termos do artigo 156, V, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.179.441/DF, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 16/03/2026; Súmula no 106 e 653 do STJ; TJDFT, Acórdão no 2005541, 0716262-21.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025.